Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0722755-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 72647770) interposto por JÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em face de MINAS TÊNIS CLUBE, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 238521711 dos autos de referência): Trata-se de ação, sob o procedimento comum, proposta por JÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS em face do MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE – MBTC, partes qualificadas. O autor busca a modificação das Normas e Instruções Disciplinadoras do Processo Eleitoral de 2025 da parte ré, alegando vícios formais e materiais que comprometeriam a lisura do pleito. Alega que as normas eleitorais foram aprovadas em 03/06/2025, com prazo exíguo para inscrição de chapas (até 08/06/2025), o que inviabilizaria a participação democrática. Afirma que exigências, como a apresentação de certidões de nada consta (TJDFT, TRF1 e TSE) por todos os 60 membros da chapa, seriam desproporcionais e não previstas no Estatuto ou Regulamento Geral do Clube. Defende que a obrigatoriedade de comparecimento pessoal de cada candidato à Secretaria, para requerer documentos, violaria o princípio da razoabilidade. Narra que as normas ainda não teriam sido devidamente publicadas, o que comprometeria sua eficácia. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão das exigências mencionadas e a dilação do prazo de inscrição de chapas até 30/06/2025. É o que basta relatar. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos suficientes para o deferimento da medida. Quanto à probabilidade do direito, embora o autor aponte supostas irregularidades nas normas eleitorais, os documentos acostados aos autos (especialmente a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo – id. 238477088, pág. 9) demonstram que as normas foram aprovadas por maioria qualificada (18 votos favoráveis e 3 contrários), com ampla deliberação e justificativas técnicas, inclusive com menção à adequação à LGPD e à necessidade de controle documental. As exigências de certidões e comparecimento pessoal, embora possam ser questionadas quanto à sua razoabilidade, encontram respaldo nas normas aprovadas (id. 238477088, item 2.3.4, pág. 4), não sendo possível, em cognição sumária, afirmar sua nulidade ou flagrante ilegalidade. Quanto ao perigo de dano, não se verifica risco iminente e irreparável. As eleições estão previstas para 19/10/2025, o que afasta a urgência extrema. O prazo de inscrição de chapas, embora curto, está previsto nas normas aprovadas. A ausência de publicação formal das normas, alegada pelo autor, não restou comprovada, neste estágio embrionário de tramitação do feito. Ao contrário, consta da ata (id. 238477088, pág. 9) que as normas seriam publicadas no quadro de avisos e no site do clube, conforme previsão estatutária. Por fim, a intervenção judicial em processos eleitorais internos de associações/entidades privadas reveste-se de caráter excepcional, sob pena de violação à autonomia associativa (art. 5o, XVII e XVIII, da CF). A atuação do Judiciário deve se restringir a hipóteses de manifesta ilegalidade ou violação de direitos fundamentais, o que não se evidencia, por ora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a ré para, querendo, apresentar contestação em 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor apresentou agravo de instrumento em 7.6.2025 (sábado), portanto, em sede de plantão judicial. Aponta violação ao princípio da autonomia associativa e cerceamento ao direito de concorrer às eleições para os cargos da Diretoria e demais órgãos administrativos, pois teria ocorrido alteração repentina das regras eleitorais em 3.6.2025, poucos dias antes do prazo final para inscrição da chapa em 8.6.2025, exigindo-se ainda documentos complexos e de difícil obtenção em tempo exíguo. Alega que a imposição de obstáculos significativos para a candidatura impede a formação de chapas concorrentes e a realização de eleições verdadeiramente democráticas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja dilatado o prazo para inscrição das chapas e que seja suspensa a obrigação do associado de emitir e apresentar certidões do TJDFT, TRF1 e TSE, além do comparecimento presencial para a obtenção do “nada consta” uma vez que seriam exigência em desacordo com o Estatuto e o Regulamento do clube. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Conquanto o prazo para candidatura se finalize amanhã, revelando a urgência do pleito, deixou o recorrente de comprovar a probabilidade do direito, como já destacado pelo Juízo de origem. Realmente a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo (ID 238477088 dos autos de referência) foi aprovada por 18 (dezoito) contra 03 (três) votos, conforme se vê do excerto a seguir transcrito: (...) Destacou que as normas eleitorais permanecem, em grande parte, idênticas às adotadas desde 2013, havendo, contudo, algumas mudanças pontuais, às quais pediu atenção especial. A primeira alteração mencionada refere-se ao procedimento de elegibilidade. Os pré-candidatos deverão providenciar, junto à Secretaria do Clube, uma declaração de aptidão para concorrer. Anteriormente, o coordenador de chapa podia obter os dados diretamente com autorização dos candidatos, contudo, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), essa prática não será mais permitida. (...) A segunda mudança significativa diz respeito à propaganda eleitoral, que terá início em agosto. (...) Encerrada a explanação, foi aberta a palavra para eventuais dúvidas. Após os debates, foi colocada em votação (...)NORMAS E INSTRUÇÕES DISCIPLINADORAS DO PROCESSO ELEITORAL 2025. (...) 2.3.4o. Cada candidato deverá entregar ao Coordenador de Chapa para integrar o pedido de registro as seguintes certidões: a) nada consta do TJDFT (certidão especial): https://cnc.tjdft.jus.br/ b) nada consta do TRF1a. Região: https://cnc.tjdft.jus.br/ c) nada consta do TSE (crimes eleitorais): https://www.tse.jus.br/institucional/corregedoria-geral-eleitoral/sistemas-eservicos-1/sistemas-e-servicos-galeria-de-midias/emissao-de-certidoes. (...) 4.6o. Não será permitida nenhuma propaganda que utilize pregos, adesivos, colas nas edificações, quiosques, cercas, alambrados, mastros, árvores, bens móveis ou imóveis ou quaisquer objetos que pertençam ao patrimônio do MBTC, ou bens públicos em geral. Após a inscrição das chapas, serão definidos espaços no interior do Clube para a montagem dos comitês, a título gracioso no período de 17/08/2025 a 19/10/2025, correndo os custos de sua manutenção por conta exclusiva dos concorrentes; (...) As Normas e Instruções Disciplinadoras do Processo Eleitoral 2025 foram aprovadas com o seguinte resultado: 18 (dezoito) votos a favor, 03 (três) votos contra e nenhuma abstenção. (...) (sem negrito no original) Percebe-se que os documentos complexos que o recorrente menciona nada mais são do que certidões que podem ser obtidas pela internet, além do comparecimento ao clube para obter a declaração de aptidão para concorrer. Ainda que sejam 60 (sessenta) componentes em cada chapa, cada um pode se responsabilizar pelos seus próprios documentos, que são três certidões, no tempo proposto, não se vislumbrando a alegada ofensa à razoabilidade e ao princípio democrático. Desse modo, em cognição sumária, não há nulidade ou flagrante ilegalidade. Outrossim, ausente o perigo de dano exposto pelo agravante, porque a propaganda eleitoral terá início apenas em agosto, os espaços no interior do Clube para a montagem dos comitês a título gracioso serão disponibilizados no período de 17/08/2025 a 19/10/2025. Embora não haja dúvidas de que as eleições são feitas de etapas, não se verifica, de um exame superficial, qualquer nulidade e flagrante ilegalidade do processo eleitoral em exame. Assim, de uma análise perfunctória, própria desta fase, não está plenamente delineado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília/DF, 7 de junho de 2025 14:18:12. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista